Tribunal: TJSP
Processo: 0001921-14.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 0660 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 0660 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.